Tribunal: TJDFT
Processo: 0037643-13.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO PROCESSO: 0037643-13.2006.8.07.0001 AGRAVANTES: M D'MASSA LANCHONETE E REFEICOES LTDA - ME, JOSE CAMELO DE FARIAS, DELOURDES DOS REIS ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO M D`MASSA LANCHONETE E REFEIÇÕES LTDA – ME e OUTROS comparecem aos autos opondo embargos de declaração, contra decisão desta Presidência (id. 17805069) que não conheceu de recurso interposto contra decisão negativa de pedido de reconsideração (id. 16099423). Nada a prover quanto aos embargos de id. 18186450, tendo em vista que não se vislumbra nenhuma omissão, contradição, obscuridade, ou erro material a serem sanados. Isso porque, não há vícios na decisão que não conheceu do agravo de id. 17805069, pois, de fato, os recorrentes já exerceram a faculdade de impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial, ainda que o tenham feito pela via inadequada do pedido de reconsideração, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. Observe-se que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos à Vara de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018